Tribunal: TJMT
Processo: 1001854-81.2019.8.11.0028
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001854-81.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NILZA MARIA PEREIRA - CPF: 328.725.261-53 (APELANTE), SIDNEY BERTUCCI - CPF: 608.017.359-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (REPRESENTANTE), VICTOR RODRIGUES BERTUCCI - CPF: 056.481.961-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO PELA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA – DESLIGAMENTO DO CARGO PÚBLICO – VIABILIDADE – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO DECORRENTES DO MESMO CARGO PÚBLICO DESCABIDA – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF SOBRE A MATÉRIA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 1.150 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de ser a decisão objetiva e
concisa
não a torna nula, se sua
fundamentação
encontra respaldo jurídico e factual.

Os servidores do município de Poconé/MT, não estão amparados por Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Logo, a
aposentadoria
dar-se-á pelo Regime Geral de Previdência, cuja cumulação com vencimentos do
cargo
efetivo é inadmissível, por não se tratar de regimes distintos, conforme jurisprudência do STF.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Nilza Maria Pereira contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT que, nos autos da “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Pedido de Reintegração ao Cargo Público, Declaração de Inconstitucionalidade (Controle Difuso) e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência”, proposta em face do Município de Poconé/MT, julgou improcedente a ação, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, por consequência, revogou a decisão de ID 21959768, que deferiu a antecipação de tutela em favor do Requerente, que determinou que retornasse à função anteriormente por ele exercida.

Em suas razões recursais, aduz a apelante, em suma, que o juízo
a quo

julgou totalmente improcedente a presente demanda, utilizando como base julgados da primeira turma do STF, os AREs 1234192 e 1250903, assegura que tais julgados não representam o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, e contrariam a jurisprudência do próprio STF, que em diversos outros casos similares decidiram pela constitucionalidade do Servidor se aposentar pela Previdência e continuar em seu cargo Público, ordenando a diversos municípios a restituir no cargo os servidores demitidos.

Pontua que a decisão mencionada refere-se a possibilidade de retorno, todavia, aqui discute-se que o Apelante continuou no cargo, mesmo após sua aposentadora, apesar de haver informado a Apelada que encontrava-se aposentado.

A apelante afirma que aposentou-se na data de 10/06/2016, todavia, continuou trabalhando normalmente para o Município Apelado até sua dispensa imotivada em 13/07/2018.

Afiança que trabalhou normalmente por quase 2 anos após deferido o benefício previdenciário, aduz ser inaplicável o entendimento do STF nesse caso, visto que o Apelante foi dispensado muito antes da Reforma. Consigna que, a lei não pode retroagir no tempo para prejudicar a parte.

Alega que o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, portaria n° 153/2017 e 413/2017 é nulo, pois o autor em momento algum cometeu infração que desse causa a sua exoneração.

Aduz nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e cerceamento de defesa sob o argumento de que houve ausência de intimação e ou notificação para apresentar defesa no processo.

Manifesta pela declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1662/2012.

Ao final, requer seja o presente recurso de apelação seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido (Id. 168504447, fls. 31 e 32).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 168503250).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 171593655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da exordial que se trata de Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Pedido de Reintegração ao Cargo Público, c/c Declaração de Inconstitucionalidade (Controle Difuso) e Com Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência proposta por Nilza Maria Pereira em face do MUNICÍPIO DE POCONÉ/MT.

A autora foi aprovada em concurso público municipal em 09/06/1986 para o exercício da Função de Auxiliar de Administração Profissionalizado – APA.

Afirmou que foi aposentada pelo INSS em 10/06/2016 pelo Regime Geral da Previdência Social (Id. 168504417), oportunidade em que continuou exercendo seu trabalho como servidor efetivo.

Asseverou que houve rescisão do contrato na data de 13/07/2018 após a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, Portaria n° 153/2017 e 413/2017, com fundamento da Lei 1.662/2012, capitulo II, Artigo 45, inciso V.

Por tais motivos requereu na peça vestibular da origem, a declaração de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, Portaria Nº 153 e 413/2017, do Ato de Exoneração do Autor e da Declaração de Vacância do Cargo Público, bem como a declaração da inconstitucionalidade do Artigo 45, V da Lei 1.662/2012 do Município. o Pagamento dos vencimentos vencidos e vincendos, do 13º Salário e Férias vencidos e vincendos e Licença prêmio vencidas e vincendas, acrescidos de juros da mora e correção monetária (Id. 168504412, fl.54).

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

A
preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação
, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, segundo a recorrente, a sentença seria nula por não ter fundamentado adequadamente a rejeição do seu pedido de declaração de inconstitucionalidade da Lei municipal nº 1.662/2012, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores do Município de Poconé, haja vista que teria se limitado a afirmar que
“não há qualquer inconstitucionalidade no art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, uma vez que o STF reconhece a competência do Município para legislar quanto aos cargos públicos que oferece”
, sem, contudo, analisar à matéria à luz do art. 124 da Lei nº 8.213/1991 e do art. 37, §10, da Constituição Federal.

A alegação, contudo, não prospera, visto que a magistrada sentenciante, após transcrever os arts. 124 da Lei nº 8.213/91 e 37, §10, da Constituição Federal, dentre outros, expôs com clareza o descabimento da tese de inconstitucionalidade do art. 45, V, da Lei municipal nº 1.662/2012 à luz da recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, veja-se - 150886982 - Pág. 6:

“
(...)
a matéria alegada pelo requerente
[inconstitucionalidade]
encontra-se sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal que, por maioria dos votos da Primeira Turma decidiu que o servidor público municipal aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) não pode ser reintegrado ao cargo em que se aposentou a fim de acumular proventos de aposentadoria e remuneração.

Tal decisão resultou da análise dos Recursos Extraordinários com Agravos (AREs) 1234192 e 1250903.

Segundo o STF, não há problema no fato de o servidor aposentado ter acesso a outro cargo público, seja em comissão ou por meio da realização de outro concurso, sendo vedado o acumulo de duas remunerações que derivam do mesmo cargo (proventos de aposentadoria e a própria remuneração):

(...)

No que tange ao art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, em recente decisão (16/06/2020) e por maioria dos votos, ao analisar também os Recursos Extraordinário com Agravos (AREs) 1234192 e 1250903, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não há óbice de que a legislação municipal estabeleça que a aposentadoria é causa de vacância, sendo que, o servidor não poderá ser reintegrado ou manter-se no cargo sem prestar novo concurso público:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRETENSÃO DE RETORNO AO CARGO, AO FUNDAMENTO DE QUE A APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – INSS É CUMULÁVEL COM OS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PÚBLICO APÓS APOSENTADORIA, SEM APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. 1. Panorama de fato do caso: - servidor municipal ocupa cargo público de provimento efetivo; - requer aposentadoria perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, pois o Município não possui regime próprio de previdência; - a legislação municipal dispõe que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, o que determina o afastamento do servidor dos quadros da Administração; - o servidor propõe ação judicial, postulando a reintegração ao cargo mesmo depois de aposentar-se, ao fundamento de que é cabível a percepção simultânea de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria pagos pelo Regime Geral de Previdência Social. 2. O acesso a cargos públicos rege-se pela Constituição Federal e pela legislação de cada unidade federativa. Se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. Com efeito, antes mesmo da EC 20/1998, quando não havia a vedação de acumulação de proventos com vencimentos de cargo público, esta CORTE já proclamava a inarredável necessidade do concurso público para o provimento do cargo público após a aposentadoria. Precedentes. 3. No caso em análise, o servidor municipal intenta ser reintegrado no mesmo cargo após a aposentadoria, sem se submeter a certame público, o que contraria a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: RE 1063705 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, DJe 05-06-2020; RE 1238957 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 22-05-2020 5. Agravo Interno provido, de modo a conhecer do Recurso Extraordinário com Agravo e, desde logo, dar-lhe provimento, para julgar improcedente o pedido inicial. (ARE 1250903 AgR - STF Primeira Turma. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES Julgamento: 16/06/2020. Publicação: 30/09/2020.

Portanto, não há qualquer inconstitucionalidade no art. 45, V da Lei Municipal nº 1.662/2012, uma vez que o STF reconhece a competência do Município para legislar quanto aos cargos públicos que oferece”.
(Id 168504445, fl. 06).

Nota-se que ficaram demonstrados a contento os fundamentos pelos quais a douta magistrada afastou a tese de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei municipal nº 1.662/2012, devendo ser ressaltado que, nos termos do §3º do art. 489 do CPC,
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”.

Transposta esta questão, defendeu a recorrente, também preliminarmente, a
nulidade do processo administrativo disciplinar
instaurado em seu desfavor.

Essa matéria, contudo, por ter sido objeto da sentença, não configura preliminar recursal propriamente dita, mas sim mérito do apelo e como tal será analisada.

Pois bem. Segundo a apelante, o Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2017, que culminou com seu desligamento do cargo Auxiliar de Administração Profissionalizado – APA, em razão da concessão de aposentadoria pelo INSS, seria nulo porque não teria obedecido aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que somente teria sido chamada para prestar esclarecimentos perante a Comissão Processante e não para apresentar defesa ou nomear defensor.

Também essa pretensão recursal
não merece acolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente teve ciência da instauração do processo administrativo disciplinar em seu desfavor e foi devidamente notificada para apresentar-se à Comissão Processante para “
prestar esclarecimentos
” sobre “
a forma que encontra-se o seu cargo e o regime de aposentadoria
” (Id. 168504424, fl.04).

Restou consignado ainda, que a finalidade do Processo Administrativo em questão, era
“oportunizar o contraditório e a ampla defesa e aferir a existência da falta funciona na obrigação do servidor de comunicar sua aposentadoria e deixar o cargo público
” (Id. 168504424, fl.02).

Nessa oportunidade, aliás, o recorrente foi ouvido pela Comissão Processante, veja-se:

“Depoimento de
NILZA MARIA PEREIRA

TERMO DE DEPOIMENTO

Aos Onze dias do mês de Dezembro do ano de 2017, nesta cidade de Poconé, Estado de Mato Grosso, na sala da Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social Emprego e Renda, ai reunida a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, (...) compareceu NILZA MARIA PEREIRA, (...) Notificada a Sindicada, presente em audiência, as perguntas respondeu aos Membros da Comissão, respondeu:

Em ato contínuo a Comissão questionou a Sindicada se a mesma se encontra aposentada, tendo o mesmo respondido:

‘estou aposentada, e me aposentei por tempo de contribuição, e estou trabalhando normalmente, pois fui informada que poderia continuar trabalhando, então continuei trabalhando pois tenho condições físicas para continuar trabalhando ainda tenho 56 anos de idade’

Registra-se neste momento que não foi entregue documentos à comissão do PAD do Município de Poconé/MT.

Nada mais havendo deliberar as 11:50 hrs encerra-se”
. (Id 168504425, fl.06).

Não se olvide, ademais, que no processo administrativo vigora o princípio do informalismo moderado, pelo qual é possível adotar-se formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (art. 2º, parágrafo único, VIII e IX, da Lei nº 9.784/99).

A propósito, ensina Odete Medauar que
“O princípio do formalismo moderado se traduz na exigência de interpretação flexível e razoável quanto a formas, para evitar que estas sejam vistas como um fim em si mesmas, desligadas das verdadeiras finalidades do processo”.
(
In
Direito administrativo moderno. 11, ed. rev. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 203).

Logo, se, apesar de não ter sido notificada especificamente para apresentar defesa escrita, a recorrente teve ciência do processo administrativo disciplinar e oportunidade de ser ouvida e, inclusive, de apresentar documentos, não há falar-se em nulidade por inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, sob pena de incorrer em excessivo formalismo procedimental.

De todo modo, é certo que a questão sob análise – desligamento de servidor aposentado do cargo público em que se aposentou – é consequência automática do dever de o ente federativo cumprir a legislação municipal que determina a vacância do cargo nesta hipótese (princípio da legalidade), o que dispensaria, a rigor, a prévia instauração de processo administrativo disciplinar.

Na sequência, a apelante defende a reforma da sentença ao fundamento de ser inconstitucional a Lei municipal nº 1.662/2012 e de os julgados citados pela juíza da causa não representar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, já que, na sua ótica, a concessão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social não tem o efeito de extinguir o vínculo com o Poder Público, sendo possível a acumulação de vencimentos e proventos nesta hipótese, e, consequentemente, a continuação do exercício do cargo público pelo servidor aposentado.

Essas alegações, contudo,
também não merecem acolhida.

Primeiro
, porque, como bem decidiu a juíza sentenciante, não há falar-se em inconstitucionalidade do art. 45 da Lei municipal nº 1.662/2012, que prevê a vacância do cargo público na hipótese de aposentadoria, visto que, conforme pacífico entendimento do Pretório Excelso, os municípios têm autonomia e competência para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos, aí abrangida, evidentemente, a forma de sua vacância pela aposentadoria.

Segundo
, porque, prevendo a lei local a ruptura do vínculo jurídico existente entre o servidor público e a administração municipal em decorrência da aposentadoria, ainda que pelo Regime Geral de Previdência Social, é descabida a pretensão daquele de permanecer exercendo o mesmo cargo público em que se aposentou, sob pena de violação à regra do concurso público e à vedação constitucional de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

Nesse sentido, como bem alertou a magistrada singular, há muito vem se posicionando a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, veja-se, por todos, os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO.

1. (...).

2. No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público.

3. As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos .

4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09- 2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09- 2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020.

5. Agravo Interno a que se nega provimento. (...)”.
(ARE 1.234.192-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/2/2021, grifei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS”.
(ARE 1.229.321-AgR-segundo-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 4/9/2020, grifei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público.

2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes .

3. (...).

4. Agravo interno a que se nega provimento”
. (ARE 1.294.679-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/3/2021, grifei)

Referida jurisprudência, vale dizer, recentemente foi reafirmada pelo Pretório Excelso por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501/PR (25/8/2021), no qual foi reconhecida repercussão geral e fixada a seguinte tese jurídica e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário:

“
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.
(Tema 1.150)

Não bastasse, em razão de alteração advinda da Emenda Constitucional nº 103/2019, o art. 37, §14, da Constituição Federal passou a prever que
“a aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição”.

Logo, à vista da pacífica e agora vinculante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema (vide Tema 1.150), é descabida a readmissão ou manutenção do servidor inativo no cargo em que se aposentou, exceto após aprovação em novo concurso público ou nas hipóteses em que se admite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a remuneração de cargo público.

Por efeito, não há como acolher-se a pretensão recursal, fundada em posicionamento já superado, sendo o desligamento da apelante no caso concreto medida de rigor e decorrente da estrita legalidade administrativa.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece acatamento, devendo ser mantida a sentença recorrida, por ter sido proferida em conformidade com a prova existente nos autos e o entendimento jurisprudencial sobre a matéria controvertida.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos e elevando, nos termos do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios fixados na origem para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023